Tribunal: TJDFT
Processo: 0706530-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO DO CANDIDATO COMO PARDO. INCLUSÃO NA LISTA DE COTAS. INVIABILIDADE. INGERÊNCIA SOBRE O MÉRITO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que os réus incluam o autor na lista de aprovados a concorrer às vagas reservadas a pardos/negros (cotistas), prosseguindo nas demais fases do certame, caso não haja outro motivo de eliminação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão configurados os pressupostos para que o apelado, autodeclarado pardo, concorra nas vagas destinadas às pessoas negras do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do cargo de Agente de Polícia, regido pelo Edital n. 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, promovido pela Polícia Civil do Distrito Federal e executado pelo CEBRASPE.
III. Razões de decidir
3. No julgamento da ADC 41/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos critérios de autodeclaração e heteroidentificação para o reconhecimento do direito de disputar vagas reservadas pelo sistema de cotas.
4. No caso, o apelado se inscreveu em certame público, concorrendo a uma das vagas destinadas aos candidatos negros (pretos e pardos). Contudo, no procedimento de heteroidentificação, fora considerado inapto a concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros, por não se enquadrar nos requisitos para inclusão na lista de cotas raciais.
5. Verificado que a reprovação do candidato no procedimento de heteroidentificação se deu com base em decisão plausível e motivada, é vedado ao Poder Judiciário incursionar no mérito do ato administrativo para rever critérios de avaliação ou a conclusão da banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, que não se verifica na espécie.
6. Fotos, aprovações em outros concursos pelo sistema de cotas e outros documentos reconhecendo o apelado como pardo não são aptos a substituir a análise da comissão.
7. Do mesmo modo, o laudo elaborado por perito judicial, fundamentado na Escala de Fitzpatrick, não é suficiente para desfazer a conclusão da Banca Examinadora, uma vez que o procedimento de heteroidentificação é mais abrangente.
8. Afere-se do relatório fotográfico que compõe o laudo judicial a realização da perícia por meio de videoconferência, em que o autor não foi avaliado presencialmente pelo perito judicial, ao contrário da Comissão de Heteroidentificação, fragilizando a prova produzida.
9. A inclusão na lista de cotas feriria o princípio da isonomia, o qual veda que candidato tenha tratamento diferenciado. Os critérios de classificação e de eliminação devem ser correta e igualitariamente avaliados, submetendo às mesmas regras.
IV. Dispositivo
10. Recursos conhecidos e providos.
______________
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 12.990/2014, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC no 41, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 08/06/2017; STJ, AgInt no RMS n. 61.406/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020; TJDFT, APC 0700777-49.2022.8.07.0018, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 10/11/2022, DJe de 1/12/2022; TJDFT, APC 0744130-14.2023.8.07.0016, Rel. Des. Robson Teixeira, 8a Turma Cível, julgado em 13/08/2024, DJe 26/08/2024; TJDFT, APC 0723458-64.2022.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 07/02/2024; STJ, AgInt no RMS n. 52.345/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 13/4/2018.